Tribunal: TJMT
Processo: 1007462-67.2023.8.11.0045
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007462-67.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAMARA MARIA GADINI - CPF: 808.767.730-72 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL. Sessão 19/04/24: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA: Dou provimento ao recurso (voto anexo). 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: Peço vista dos autos para trazer a julgamento no dia 10/05/2024. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES: Acompanho o relator. Sessão 10/05/24: 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: Nego provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024